Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito da revelia. Além disso, a peça de defesa veio acompanhada de documentos e, nos termos do artigo 349, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu revel a produção de provas para contrapor as alegações do autor. Na compra e venda de veículo usado não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. A proteção constitucional aos direitos da personalidade do cidadão, com a previsão expressa de compensação pecuniária por danos morais, abrange situações de ofensa à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, excluídas as hipóteses de meros dissabores ou frustrações cotidianos, pois o intuito do legislador originário não é o de respaldar suscetibilidades afetadas no curso da vida diária.